Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600250-96.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
16/12/2021
Número: 0600250-96.2021.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 26/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Dourival
Braz Simões, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições Gerais de 2018, pelo Partido
Verde - PV, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 0603474-
47.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.035 - com trânsito em julgado em 23/09/2019; Processo
100% digital.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DOURIVAL BRAZ SIMOES (REQUERENTE)
GERSON RENATO HOLOVATY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
105
15/12/2021 19:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.140

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600250-96.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DOURIVAL BRAZ SIMOES
ADVOGADO: GERSON RENATO HOLOVATY - OAB/PR53520
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS. ARTIGO 83 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553.
DEFERIMENTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por
DOURIVAL BRAZ SIMÕES, candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2018.

O Requerente teve suas contas julgadas como não prestadas, em razão da
falta de constituição de advogado nos autos e da inércia do candidato em regularizar sua
representação processual após intimação, nos termos do artigo 77, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.035, proferido nos autos de PC nº
0603474-47.2018.6.16.0000 – id. 4695566, dos autos de prestação de contas).
Num. 42840105 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519241419900000041814916
Número do documento: 21121519241419900000041814916

Após a apresentação do pedido de regularização, a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste e. Tribunal Regional Eleitoral emitiu parecer concluindo não
terem sido constatadas arrecadações de recursos de fontes vedadas, de origem não
identificada ou eventual ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos do fundo partidário.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização do cadastro eleitoral e concessão de certidão de quitação eleitoral ao
requerente Dourival Braz Simões após o término da legislatura para a qual concorreu, nos
termos do artigo 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (id.42815015).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

No caso em análise, DOURIVAL BRAZ SIMÕES teve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, em virtude da falta de instrumento de
mandato outorgado ao advogado para a Prestação de Contas, nos termos do artigo 771,
§4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (conforme Acórdão nº 55.035, proferido nos autos
de PC nº 0603474-47.2018.6.16.0000 – id. 4695566, dos autos de prestação de contas).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, foi
procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, na qual
ficou comprovada a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada ou de origem não identificada, de recebimento de recursos públicos, bem
como a ausência de irregularidades graves (id. 42796808).

Pois bem. Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553, aplicável à
prestação de contas das eleições 2018, que:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;

(...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

(...)

§ 2º O requerimento de regularização:
Num. 42840105 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519241419900000041814916
Número do documento: 21121519241419900000041814916

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;

(...)

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis,
e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação
de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão
partidário e os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se
já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Regional apurou a inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de
fonte vedada, de origem não identificada ou de recebimento de recursos públicos, bem
como apontou que não há irregularidades graves.

Portanto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas (análise técnica
e encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas quaisquer
Num. 42840105 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519241419900000041814916
Número do documento: 21121519241419900000041814916

irregularidades graves, é de se DEFERIR o pedido de regularização das contas
apresentado, concedendo a regularização da situação cadastral ao requerente
DOURIVAL BRAZ SIMÕES, ao término da legislatura para a qual concorreu, nos termos
do artigo 83, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido
DEFERIR o pedido de regularização das contas apresentado por DOURIVAL BRAZ
SIMÕES, na forma do inciso I, do § 1º, do artigo 83, da Resolução TSE nº. 23.553.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600250-96.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DOURIVAL BRAZ SIMOES - Advogado
do(a) REQUERENTE: GERSON RENATO HOLOVATY - PR53520

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.12.2021

Num. 42840105 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:24:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519241419900000041814916
Número do documento: 21121519241419900000041814916